Tribunal: TJDFT
Processo: 0002496-73.2018.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002496-73.2018.8.07.0010 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ALESSANDRO PARREIRA MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AUTORIZAÇÃO DE PORTE VENCIDA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSORÇÃO PELO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É atípica a conduta de quem possui ou porta armamento devidamente registrado, mas com documentação vencida, não configurando crime, mas mera infração administrativa. Precedentes do STJ. 2. Comprovado por robusto conjunto probatório que o réu fez uso de documento público falso, sem que existam nos autos prova do autor da falsificação, não há se falar em absolvição, nem em aplicação do princípio da consunção, para tipificar o crime de falsificação de documento público. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 14 do Estatuto do Desarmamento, sustentando a tipicidade penal da conduta de portar arma de fogo em via pública sem a autorização legal, ostentando documento falsificado e vencido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 14 do Estatuto do Desarmamento. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004